Tribunal: CARF
Processo: 10166.724560/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO CORRETORES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
RECURSO ESPECIAL DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE. ART. 124 DO CTN. INTERPRETAÇÃO DO INC. I. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. IDENTIDADE INTERPRETATIVA. DIVERGÊNCIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.
A convergência entre a interpretação da legislação tributária contida nos acórdãos recorrido e paradigma obsta o seguimento do recurso.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre a comissão percebida pelos corretores de imóveis autônomos, pelos serviços de intermediação prestados à imobiliária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724560/2014-28
ACÓRDÃO
9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RESPONSABILIDADE
IMOBILIÁRIA. COMISSÃO CORRETORES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
RECURSO ESPECIAL DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE.
ART. 124 DO CTN. INTERPRETAÇÃO DO INC. I. GRUPO ECONÔMICO.
INTERESSE COMUM. IDENTIDADE INTERPRETATIVA. DIVERGÊNCIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A convergência entre a interpretação da legislação tributária contida nos
acórdãos recorrido e paradigma obsta o seguimento do recurso.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
2
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre a comissão percebida
pelos corretores de imóveis autônomos, pelos serviços de intermediação
prestados à imobiliária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Responsável Solidário.
Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por LPS BRASILIA- CONSULTORIA
DE IMOVEIS LTDA. e pela responsável solidária, LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, em
face do acórdão de no 2402-007.295, colmatado pelo acórdão no 2402-010.271, ambos proferidos
pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Segunda Seção de Julgamento que, i) por
unanimidade
de
votos,
negou
provimento ao recurso voluntário da autuada quanto à aplicação da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro e quanto à alegada não incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício; ii) por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
seu recurso voluntário quanto à cota dos segurados, de modo a excluir do lançamento a parcela
em que excedida ao teto do salário de contribuição; iii) pelo voto de qualidade, negou
provimento ao seu recurso voluntário quanto ao arbitramento da base de cálculo; e, iv) também
pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário da responsável solidária,
LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, quanto a sua exclusão do pólo passivo.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
3
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655/2018, não é apto a
regular a atividade de lançamento, bem como o processo administrativo fiscal
dele decorrente.
CORRETOR
DE
IMÓVEIS.
IMOBILIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
FATO
GERADOR
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Quando o conjunto probatório que instrui os autos revela que o corretor de
imóveis não mantém uma relação de parceria ou associação com a imobiliária,
executando serviços que são essenciais à própria atividade fim da pessoa
jurídica, a remuneração percebida pelo corretor autônomo pela comercialização
de imóvel refere-se à prestação de serviços para a empresa imobiliária, na
condição de contribuinte individual, hipótese de incidência da contribuição
previdenciária.
CIRCULARIZAÇÃO.
Correto o procedimento de diligência que encaminha questionário a ser
respondido por trabalhadores ligados a fato a ser analisado, a fim de entender as
circunstâncias que ocorreram as prestações de serviço, mormente quando a
empresa fiscalizada é omissa em prestar informações ao fisco.
ARBITRAMENTO.
Correto o procedimento de arbitramento realizado por critério objetivo e lógico
ante a omissão do contribuinte em fornecer informações.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOS CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. LIMITA DO TETO DO BENEFÍCIO.
Ao lançar de ofício a contribuição previdenciária do segurado contribuinte
individual, deve a autoridade fiscal respeitar o teto do benefício.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO
DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, quanto aos fatos
geradores ocorridos a partir da competência 12/2008, é devida a multa de ofício
de 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago,
recolhido ou declarado, sendo cabível a sua qualificação apenas quando
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
4
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em relação à multa de oficio não recolhida no prazo legal incidem juros de mora
à taxa Selic.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS.
A imputação de responsabilidade solidária dos sócios de pessoa jurídica, com
fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, impõe sejam verificados atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONTROLADORA.
É considerada responsável solidária no polo passivo da obrigação tributária a
empresa controladora quando resta comprovada a existência de interesse
comum de que trata o art. 124 do CTN, decorrente do liame inequívoco presente
nas atividades desempenhadas pelas empresas envolvidas (Controlada e
Controladora).
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário da autuada quanto à Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e quanto à alegada não incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício e, também, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário da autuada quanto à cota dos
segurados, para que seja excluída do lançamento apenas a parcela que tiver
excedido ao teto do salário de contribuição. Por voto de qualidade, negado
provimento ao recurso voluntário da autuada quanto ao arbitramento da base
de cálculo e negado provimento ao recurso voluntário da responsável solidária,
LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A, quanto a sua exclusão do pólo passivo.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Gabriel Tinoco Palatnic,
Renata Toratti Cassini (Relatora) e Gregório Rechmann Junior, que deram
provimento aos recursos. Por maioria de votos, negado provimento ao recurso
voluntário da autuada quanto à circularização. Vencido o conselheiro Gregório
Rechmann Junior, que deu provimento ao recurso. Por maioria de votos, dado
provimento ao recurso voluntário da autuada quanto à qualificação da multa
aplicada, sendo reduzido seu percentual ao patamar ordinário de 75%. Vencidos
os conselheiros Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos, dado provimento aos
recursos voluntários das pessoas físicas, Wildemar Antonio Demartini e Marco
Antonio Moura Demartini, excluindo-as do pólo passivo. Vencido o conselheiro
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
5
Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento aos recursos. Quanto à LINDB,
votaram pelas conclusões os conselheiros Paulo Sérgio da Silva, Maurício
Nogueira Righetti, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, tendo o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti manifestado intenção de apresentar
declaração de voto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo
Sérgio da Silva. (f. 2.948/2.950)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO. VOTO VENCEDOR. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Opostos embargos de declaração apontando contradição entre a ementa e o
fundamento do voto condutor, constatando-se, pelo teor do dispositivo do
acórdão, que o vício existente na decisão se trata de omissão no voto vencedor,
este deve ser corrigido, integrando-se o julgado e sanando-se a omissão
verificada.
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição
apontada na ementa referente à Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro (LINDB) do Acórdão no 2402-007.295, nos termos do voto da relatora.
(f. 3.018)
Cientificado, o sujeito passivo apresentou o recurso especial (f. 3.050/3.086)
suscitando haver divergência interpretativa quanto às seguintes matérias, por ele assim
sumarizadas:
1a Divergência: Validade do modelo de negócio adotado pela Recorrente -
diferenciação entre a natureza associativa da corretagem e a simples prestação
de serviços;
2a Divergência: Inexistência de responsabilidade tributária pelo recolhimento
das contribuições previdenciárias, em razão de o pagamento das comissões ter
sido realizado pelos compradores dos imóveis diretamente aos corretores;
3a Divergência: Impossibilidade de cobrança das Contribuições Previdenciárias
na fonte sem prova de pagamento; e,
4a Divergência: A impossibilidade de realizar lançamento por aferição indireta
(arbitramento), sem a adequada motivação nos termos da legislação de regência.
(f. 3.056)
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
6
A responsável solidária, a LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, igualmente
irresignada, manejou o apelo especial (f. 3.231/3.253), pretende seja dirimida a disparidade
interpretativa com relação aos seguintes temas:
1a Divergência: A participação no mesmo grupo econômico, por si só, não pode
ensejar responsabilidade solidária; e,
2a Divergência: Ausência de comprovação de interesse comum na realização do
fato gerador e, portanto, impossibilidade de responsabilização solidária nos
termos do art. 124, I, do CTN. (f. 3.236)
O despacho inaugural de admissibilidade entendeu que, no tocante ao recurso
especial do sujeito passivo, apenas para uma das quatro matérias arguidas preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Portanto, para o
item b) Inexistência de responsabilidade tributária pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, em razão de o pagamento das comissões ter sido
realizado pelos compradores dos imóveis diretamente aos corretores,
[entendeu-se que] o pedido do sujeito passivo deve ter seguimento, porque
demonstrado o dissídio jurisprudencial com base no primeiro paradigma
[acórdão no 2403-002.509]. (f. 3.619)
Quanto ao recurso especial da responsável solidária, entendido que às
divergências umbilicalmente atreladas deveria ser dado seguimento, com base nos paradigmas de
nos 2201-004.446 e 2201-003.812. Devolvida a esta instância especial a matéria:
A participação no mesmo grupo econômico, por si só, não pode ensejar
responsabilidade solidária. A ausência de comprovação de interesse comum na
realização do fato gerador impossibilita a responsabilização solidária nos
termos do art. 124, I, do CTN. (f. 3.628)
Contra o despacho houve a interposição de agravo por ambos – vide f.
3.641/3.650 e f. 3.653/3.671 – , que veio a ser rejeitado (f. 3.674/3.682).
A recorrida apresentou contrarrazões (f. 3.696/3.705) pedindo a manutenção da
decisão recorrida, sem se insurgir quanto ao conhecimento dos recursos especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
7
Os recursos são tempestivos, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade.
I.1 – DO RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Tanto no acórdão recorrido quanto no único paradigma admitido, o de no 2403-
002.509, descortinada uma mesma situação: corretores autônomos que recebem dos
compradores de imóveis valores referentes à comissão pela intermediação da venda. Em que pese
diante de fatos análogos, as conclusões foram diversas: enquanto no recorrido firmada a
responsabilidade das imobiliárias pelo recolhimento de contribuições sobre os pagamentos
efetuados pelos adquirentes dos imóveis diretamente aos corretores; no paradigma, em sentido
oposto, elidida tal responsabilidade.
Dito no acórdão paradigma que
compete à Autoridade Administrativa apenas desconsiderar atos ou negócios
que, exclusivamente, pretendam dissimular a ocorrência do fato gerador ou a
natureza constitutiva da obrigação tributária, nos termos do art. 116, parágrafo
único do Código Tributário Nacional.
Aduz o fiscal que a Recorrente realizou pagamentos de forma indireta aos
Corretores Autônomos, simulando o verdadeiro pagador da comissão.
Ocorre que não há que se falar em simulação uma vez que toda a operação,
mesmo as retificações da DIMOB, (conclusão que a fiscalização tem por definir
o valor da comissão) foram realizadas de forma transparente, não havendo
meios escusos que pusessem os atos acerca da operação à sombra da
realidade. Ademais, essa é de uma das próprias conclusões da fiscalização
(Conclusão 06, fl. 176 do processo conexo 10166.727550/2011-00) que se
confirma que o pagamento é realizado pelo adquirente: O valor da comissão do
corretor é a comissão cobrada do adquirente menos o valor da nota fiscal
emitida para o adquirente.
Da mesma forma, há nos autos provas de que os valores foram efetivamente
pagos pelos compradores, a exemplo do "Recibo de Corretagem Autônoma" do
comprador Alexandre Rodrigues Monteiro, para a corretora Daniela de Paula, fl.
1760 (do processo conexo 10166.727550/2011-00). Restou demonstrado que os
compradores dos imóveis pagaram as comissões, ou seja, a recorrente não deu
saída de recursos do seu caixa, pois como está demonstrada nas folhas 1760, a
saída para pagamento da comissão foi do CAIXA do comprador para o corretor.
Depreende-se, portanto, que chancelada uma suposta alteração do passivo, ao
argumento de que as convenções foram “praticadas de forma transparente”; ao passo que no
decisium recorrido pontuado que
[a] fiscalização junta aos autos, por amostragem, diversos instrumentos
contratuais relacionados à suposta parceria comercial firmada entre a
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
8
imobiliária e os corretores envolvidos, documentos estes que estampam
cláusulas idênticas, sempre voltadas a resguardar a imobiliária em relação à
autuação dos corretores contratados, evidenciando, assim, não se tratar de
efetiva relação de parceria, firmada entre iguais, mas de estipulações impostas
unilateralmente pela parte mais forte, como pré-requisito autorizativo
para os corretores exercerem suas atividades em nome da empresa.
Conheço do recurso do sujeito passivo, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I.2 – DO RECURSO ESPECIAL DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA
Passo a cotejar as situações descortinadas nos acórdãos recorrido e paradigmas
para aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Consta no relatório da decisão recorrida que
[f]oram arrolados como responsáveis solidários os sócios da autuada,
quais sejam LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A, Wildemir Antonio Demartini
e Marco Antônio Moura Demartini.
Relata a autoridade fiscal que a LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A se
trata de sócia majoritária da autuada, com 51% de participação no seu
capital social, e tem participação permanente em aproximadamente 23
empresas coligadas/controladas em outros Estados e no Distrito Federal,
sendo a fiscalizada uma das integrantes desse grupo econômico, que tem
como principal objeto a prestação de serviço de consultoria e
intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis ou de direitos
e obrigações a eles relativos.
Aponta que existem diversos interesses comuns entre essas duas
empresas, tais como controle acionário, administradores, atividade econômica
e entende que também têm interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, qual seja a prestação de serviços
remunerados de intermediação imobiliária por corretores pessoas físicas, tão
determinantes e imprescindíveis para que a fiscalizada LPS Brasília auferisse
expressivas receitas brutas de vendas de imóveis.
Cita o art. 30, X, da Lei no 8.212/91, c.c. o art. 222 do Decreto no 3.048/99, que
determinam que as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da
citada lei e regulamento.(f. 2.953/2.954; sublinhas deste voto)
Sem abordar outros dispositivos capazes de atribuir responsabilidade, senão o inc. I
do art. 124 do CTN, concluiu-se
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
9
correta a inclusão e manutenção da LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A
como responsável solidária da fiscalizada no caso sob exame, uma vez que
se trata de empresa controladora de todas as demais empresas do grupo, de
forma que reflete em sua demonstração todo o resultado positivo obtido
pelas empresas sob seu controle.
Vale ressaltar, ainda, que a conduta perpetrada pela fiscalizada no caso em
apreço não foi isolada, isto é, existem diversos outros lançamentos fiscais
similares a este (P.Ex. 11080.725464/2015-91) realizados em outras
empresas do grupo, fazendo crer que se trata de procedimento realizado
por orientação dos controladores da empresa.
Assim, nos termos do art 124, I, do Código Tributário Nacional, entende-se
correto o enquadramento da LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A como
devedora solidária da obrigação lançada. (f. 2.996)
No primeiro paradigma, de no 2201-004.466, transcrito o que consta no relatório
fiscal acerca da atribuição da responsabilidade solidária:
O Código Tributário Nacional, prevê, no art. 124, inciso II:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
A empresa JBS AVES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 08.199.996/0001- 18,
é a única acionista da empresa ora fiscalizada. Assim, a empresa JBS controla
a empresa Agrícola Jandelle S/A, nos termos da legislação societária:
(...)
Dessa forma, em relação às contribuições previdenciárias, aplicável o
disposto no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212.
Ao sentir daquela eg. Turma Julgadora,
no presente lançamento, vê-se que a autoridade lançadora não faz
qualquer prova, tampouco apresenta argumentos que atestem a existência
do grupo econômico e a correlação do recorrente com os fatos geradores
objeto de lançamento.
65 – O fato da fiscalização ter reconhecido como grupo econômico entre
empresas sem discriminar de forma clara a sua composição societária e indicar
quem controla quem ou qual dos sócios teve a participação no controle e
na prática do fato gerador da contribuição previdenciária, além de violar
literalmente o texto do art. 30, IX e 124, I e II do CTN, afronta inclusive o
princípio constitucional da livre iniciativa, pois restringe, de certo modo, o
indivíduo com participação societária em empresa, de constituir nova
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
10
sociedade ou ingressar em sociedade diversa daquela, tendo em vista o risco da
responsabilização solidária entre ambas, ainda que ausentes os requisitos
previstos na legislação trabalhista e até mesmo tributária, quais sejam, unicidade
de direção, controle ou administração.
66 - Entendo que o art. 30, IX da Lei 8.212/91 deve ser aplicado em conjunto
com o artigo 124, II do CTN conforme o caso e devidamente comprovado a
relação do artigo 124 do CTN, ao caso concreto, ou seja, trata-se de ônus
da fiscalização descrever de qual forma os responsáveis solidários do
grupo econômico praticaram o fato gerador do tributo lançado e, aquelas
situações específicas, verificar-se a existência de um ou mais contribuintes que,
ante a constatação fática, formem grupo econômico e, primordialmente, se
beneficiem da situação ensejadora do lançamento.
São díspares as situações em análise: no acórdão recorrido há a narrativa de que
teria a fiscalização apontado “que existem diversos interesses comuns entre essas duas
empresas, tais como controle acionário, administradores, atividade econômica e entende que
também têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal”; no paradigma, noutro giro, o afastamento da responsabilidade solidária é justificado
pela ausência de provas que deveriam ter sido produzidas pela fiscalização. Não vislumbro ser o
primeiro paradigma suscitado capaz de comprovar a divergência, pois além de as teses serem
convergentes – em ambos de forma análoga interpretado o inc. I do art. 124 do CTN –, são as
situações de fato assaz díspares.
O segundo paradigma, de no 2201-003.8121 consigna que,
[a]o contrário do que restou demonstrado em relação aos demais
devedores solidários, a autoridade fiscal não se cuidou de comprovar o
interesse comum da Brasil Brokers na situação que constituiu o fato gerador do
tributo objeto do presente processo.
(...)
Entendo que o simples fato de a RECORRENTE ser sócia da MGE não é
suficiente para atestar o seu interesse como nos fatos que originaram o
crédito tributário em litígio. Sobretudo pelo fato de que a Brasil Brokers jamais
possuiu qualquer relação direta com a devedora principal (M Garzon Eugênio),
ao contrário dos demais responsáveis solidários.
Ademais, o presente processo remete a fatos geradores ocorrido no
período de 01/2009 a 06/2012, ao passo que a ora RECORRENTE (Brasil
Brokers) apenas passou a ser sócia da MGE em 12/01/2012, quando do

1 A despeito da tentativa da Fazenda Nacional em discutir a exclusão da responsabilidade solidária em sede de recurso
especial, falhou em demonstrar o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, tendo
sido negado seguimento – vide acórdão no 9202-007.869.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
11
arquivamento na Junta Comercial da segunda alteração de contração social
(fls. 775/795).
(...)
Sendo assim, caberia uma comprovação mais robusta da participação da
RECORRENTE nos fatos que se desencadearam em relação à devedora principal
e originaram o crédito tributário objeto do presente processo.
A leitura das razões ensejadoras do afastamento da responsabilidade no paradigma
no 2201-003.812 revelam ser de índole meramente fática-probatória, uma vez que, conforme
expressamente registrado, “caberia uma comprovação mais robusta” do interesse comum.
Entendo que dois foram os pontos nodais para o acatamento da exclusão do polo passivo da
sociedade empresária naqueles autos: i) o “fato de que a Brasil Brokers jamais possuiu qualquer
relação direta com a devedora principal (M Garzon Eugênio)”; e, ii) o fato de que naqueles autos
teriam os os “fatos geradores ocorrido no período de 01/2009 a 06/2012, ao passo que a ora
RECORRENTE (Brasil Brokers) apenas passou a ser sócia da MGE em 12/01/2012.” Tais
circunstâncias estão ausentes no acórdão recorrido, razão pela qual tenho como inapto o
paradigma no 2201-003.812 para comprovar a divergência.
Registro que, para que fosse encampada a pretensão recursal, mister o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial – aplicação
mutatis mutandis do verbete sumular de no 7 do Col. Superior Tribunal de Justiça. Não conheço,
por essas razões, do recurso especial do responsável solidário.
Acresço que, conforme possível depreender da narrativa da situação ora sob
escrutínio, não se está diante de aplicação do verbete sumular de no 210 deste Conselho, que
exibe a seguinte redação:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
São dois os incs. do art. 124 do CTN que arrolam aqueles solidariamente obrigados
ao recolhimento do tributo: i) o inc. I que menciona “as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (solidariedade de fato); e, ii) o inc. II
que indica “as pessoas expressamente designadas em lei (solidariedade jurídica).
No caso em mãos, discutida exclusivamente a imputação de responsabilidade com
arrimo no inc. I do art. 124 do CTN, e não aquela atribuída pelo inc. IX do art. 30 da Lei no
8.212/1991, conjugada com o inc. II do art. 124 do Digesto Tributário.

II – DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
12
Da leitura do acórdão recorrido extrai-se que a transferência aos compradores do
pagamento da remuneração pela intermediação imobiliária consistiu em artifício utilizado pelo
sujeito passivo para elidir da tributação incidente sobre tais pagamentos. Noutro giro, de acordo
com o entendimento declinado no acórdão paradigma, os contratos seriam válidos, o que
culminou com o acolhimento das preliminares de nulidade da autuação.
Deveras, como já esposado, o col. STJ, no tema de no 938, decidiu pela
[v]alidade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda
de unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
Entretanto, com a devida vênia, a validade da transferência do pagamento da
comissão ao adquirente do imóvel é inapta afastar a modificação da responsabilidade tributária,
comprovada a existência de prestação de serviço dos corretores às imobiliárias, por força do
disposto no art. 123 do CTN.
Mister aclarar que
a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao corretor ter sido
repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a prestação remunerada de
serviços, que é o fato gerador das contribuições lançadas, cabendo-nos em
relação a tal fato debruçarmo-nos sobre a configuração operacional adotada nos
negócios sobre os quais recaiu a apuração fiscal.2
Do relatório e do voto do acórdão recorrido explicitada a seguinte situação:
A ação fiscal teve por objeto a verificação do cumprimento de obrigações
principais e acessórias relativas a contribuições previdenciárias. Sendo a
atividade principal da empresa a intermediação ou comercialização de imóveis
ou unidades imobiliárias autônomas, a autoridade fiscal relata as tentativas de
obter a documentação comprobatória dos serviços prestados por
contribuintes individuais, incluindo-se comprovantes das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a corretores ou consultores imobiliários
pessoas físicas, bem como discriminativo dos valores pagos, com
identificação de nome, CPF, NIT, CRECI e competência.
Em resposta às intimações, dia que a fiscalizada apresentou esclarecimentos no
sentido de que não toma serviços de corretores de imóveis independentes,
nem efetua pagamentos em favor destes. Tais corretores seriam contratados e
remunerados diretamente por seus clientes, compradores dos imóveis. Ao
explicar suas atividades, a fiscalizada afirma que auxilia o incorporador a

2 CARF. Acórdão 9202-009.659, Redator Designado Mário Pereira de Pinho Filho, sessão de 28 de julho de 2021.
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
13
definir as características mercadológicas do produto e, com o seu
lançamento, é autorizada a torná-lo acessível ao mercado. Por sua vez, o
corretor independente faz a intermediação da transação, associando-se à LPS
Brasília. Por fim, o comprador assume obrigações distintas no ato da
contratação, quais sejam de pagar o preço do imóvel, de remunerar a LPS
Brasília e de remunerar o corretor independente.
Entendendo que a fiscalizada não apresentou documentos e esclarecimentos
suficientes para comprovar a veracidade dessas informações, a autoridade
fiscal realizou diligências junto a incorporadoras/construtoras para as quais a
fiscalizada prestou serviços de intermediação imobiliária, a prestadores de
serviços pessoas físicas, (entre diretores, coordenadores, supervisores e
corretores integrantes das equipes de venda da autuada) e a compradores
de imóveis da carteira de negócios imobiliários da empresa, emitindo termos de
intimação para fins específicos de prestação de informações e esclarecimentos
de interesse do Fisco como forma de subsídio à ação fiscal desenvolvida na
empresa LPS Brasília.
Diz que os esclarecimentos prestados pelos compradores de imóveis foram
consistentes no sentido de que os corretores que os atenderam se
identificaram como representantes da imobiliária LPS Brasília e, em geral,
usavam crachá, camiseta e/ou cartão de identificação dessa empresa, que
emitiram vários cheques para fins de pagamentos diversos, inclusive do
sinal e da comissão/premiação pela intermediação imobiliária realizada pelo
corretor e pelos demais membros integrantes da equipe de vendas da LPS
Brasília (corretor, supervisor/coordenador, gerente, diretor, LPS) e que a
concretização do negócio ocorreu nos stands de venda da imobiliária e/ou da
incorporadora/construtora, geralmente no local da obra, ou ainda na sede da
empresa LPS Brasília.
Relata que os corretores circularizados, por sua vez, esclareceram, em
síntese, que embora assinassem praticamente todos os documentos
relacionados à venda do imóvel, toda a documentação era entregue ao
supervisor/coordenador de equipe e/ou diretor da LPS Brasília para análise e
somente após a assinatura do contrato de compra e venda entre as partes
(construtora/incorporadora e o comprador), a área financeira da Lopes Royal,
entregava os cheques do pagamento da comissão de corretagem aos diversos
integrantes das equipes de venda, aí incluídos os corretores de imóveis
autônomos, que as comissões/premiações de vendas eram definidas pelas
construtoras/incorporadoras em conjunto com a imobiliária LPS Brasília, que
prestavam serviços geralmente em stands de vendas ou na sede da
imobiliária LPS Brasília, que fornecia toda a infraestrutura e materiais
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
14
necessários, sendo obrigatório o cumprimento das escalas de plantões de
venda e a participação em reuniões e treinamentos determinados pelos
representantes da imobiliária.
Por fim, relata a fiscalização que as pessoas jurídicas diligenciadas
esclareceram, resumidamente, ser praxe no mercado imobiliário do Distrito
Federal a concessão de autorizações de intermediação com base no princípio da
informalidade e da boafé entre as incorporadoras/construtoras e as
imobiliárias e que após a imobiliária prestar consultoria mercadológica à
incorporadora, esta define o preço do imóvel e o valor da corretagem que,
conforme costume adotado no mercado, varia entre 3,5% a 5,0%; que
afirmaram, ainda, que a ligação incorporadora-mercado é feita pela
imobiliária e a relação comprador-incorporadora é feita por meio de corretores
independentes e que o sinal ou preço total do imóvel e as parcelas de
corretagem devidas à imobiliária e aos corretores independentes são pagas
diretamente pelos compradores àqueles.
Esclarece a fiscalização que diante dos fatos apurados, considerando ainda os
esclarecimentos insuficientes e insatisfatórios da empresa fiscalizada sobre a
sistemática e a documentação empregada na comercialização de imóveis
relativos aos empreendimentos da sua carteira de negócios imobiliários,
concluiu que a autuada participa ativamente de todas as etapas da
intermediação imobiliária, que vai desde o preenchimento da ficha
cadastral, da emissão da proposta de compra e venda com recibo de sinal,
da emissão do RPA e da nota fiscal para pagamento da comissão de venda
até a coleta final da assinatura do contrato de compra e venda entre as
partes (comprador e vendedor, em geral, a incorporadora).
(...)
Entretanto, ao examinar o conjunto probatório coletado no procedimento
fiscal, verifica-se o acerto da fiscalização ao concluir que, na prática, os
corretores contratados não atuavam efetivamente em regime de parceria com a
imobiliária, mas sim como prestadores de serviços autônomos, envidando
esforços, em nome da fiscalizada, na aproximação entre comprador e
vendedor, mediante o recebendo de retribuição variável.
A fiscalização junta aos autos, por amostragem, diversos instrumentos
contratuais relacionados à suposta parceria comercial firmada entre a
imobiliária e os corretores envolvidos, documentos estes que estampam
cláusulas idênticas, sempre voltadas a resguardar a imobiliária em relação à
autuação dos corretores contratados, evidenciando, assim, não se tratar de
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
15
efetiva relação de parceria, firmada entre iguais, mas de estipulações impostas
unilateralmente pela parte mais forte, como pré-requisito autorizativo para
os corretores exercerem suas atividades em nome da empresa.
A verticalidade da relação entre imobiliária e os corretores contratados
(relação hierárquica) resta clara ao analisar as respostas ofertadas aos
questionamentos encaminhados pela auditoria em diligencia realizada junto
aos compradores de imóveis, corretores e demais profissionais que aturam
na venda dos imóveis no período. Nessas respostas ficam claras as seguintes
circunstâncias da atividade exercida:
- Os corretores identificavam-se como representantes da imobiliária
(informação ratificada em diligência junto aos compradores);
- A imobiliária não entregava ao corretor cópia do "contrato de
parceria"com ele firmado;
- O corretor usava camiseta, crachá, cartão de visitas, material de divulgação e
formulários com logotipo da imobiliária (informação ratificada em
diligência junto aos compradores);
- Os corretores eram escalados pela empresa para permaneceram em plantão
nos estandes de venda da imobiliária (estandes personalizado com logotipo da
imobiliária);
- Os corretores recebiam treinamentos obrigatórios prestados pela
imobiliária e também eram obrigados a participar de reuniões na sede da
empresa;
- Os serviços de corretagem dos profissionais eram prestados com
exclusividade perante a imobiliária;
- Havia uma linha hierárquica funcional na empresa, onde existiam
coordenadores, gerentes e diretores de venda, de forma que os corretores
restavam naturalmente inseridos no contexto da atividade da empresa.
obs: De todos os questionários retornados pelos corretores diligenciados,
somente dois corroboram a tese de defesa da empresa, vale destacar: a
resposta ofertada pelo Sr. ROGÉRIO DE OLIVEIRA (que ocupava o cargo de
diretor empresa ao tempo do envio de sua resposta) e a encaminhada
pelo Sr. CARLOS HENRIQUE PEIXOTO DE ALMEIDA, único profissional que
apresentou a sua cópia do contrato de parceria firmado com a imobiliária
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
16
(documento não entregue pela empresa aos demais contratados),
evidenciando, assim, tratarem-se de pessoas da confiança da direção da
fiscalizada.
É de se destacar que a realidade acima resumida, obtida a partir de vários
elementos que a fiscalização reuniu durante a auditoria, implica um
contexto fático que não coaduna com a ideia de coordenação horizontal entre
as partes independentes.
Por certo a organização, o gerenciamento e a padronização de serviços
prestados traziam maior credibilidade junto aos potenciais compradores,
caracterizando-se como algo imprescindível para o desenvolvimento das
funções de intermediação da imobiliária, cujo trabalho executado de outra
forma resultaria infrutífero, gerando insatisfação das incorporadoras e
construtoras contratantes.
De acordo com o modelo de negócios da recorrente, os pagamentos das
comissões aos corretores de imóveis eram efetuados pelos próprios
compradores, geralmente por intermédio de cheques, não havendo saída de
recursos do caixa da imobiliária, porém, conforme foi relatado nas
respostas obtidas nas diligências, tais valores eram mantidos sob a guarda da
imobiliária até o momento do efetivo fechamento do negócio, sendo só
então repassado ao corretor responsável pela intermediação. (f. 2.951/2.954 e f.
2.992/2.994, passim; sublinhas deste voto)

Os elementos trazidos evidenciam que os corretores atuavam em nome da
imobiliária, sem deter a indigitada autonomia que seria vislumbrada se estivéssemos, deveras,
diante de uma relação associativa.
Confira-se, em igual sentido, precedente unânime proferido por esta eg. Câmara,
em composição diversa da que ora se apresenta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi
aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VINCULAÇÃO. DECORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
17
Havendo a caracterização da relação jurídica desencadeadora da obrigação
principal, deve-se aplicar os respectivos reflexos às obrigações acessórias
correlatas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE
REMUNERAÇÃO
AOS
CORRETORES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de
remuneração, a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa.3
Em igual sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
CORRETOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.4
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo para negar-lhe
provimento; e, deixo de conhecer do recurso especial do responsável solidário.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros

3 CARF. Acórdão no 9202-010.748, Cons.a Rel.a RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, sessão de 27 de junho de 2023.
4 CARF. Acórdão no 9292-009.656, Cons. Rel. JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, Redator Designado Cons. MARIO
PEREIRA DE PINHO FILHO, sessão de 28 de julho de 2021.
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
18
Minha declaração de voto é especialmente em relação ao Recurso Especial do
Responsável Solidário5, pois, no mais, acompanho a eminente relatora integralmente, sem
maiores comentários.
De qualquer sorte, quanto a temática primeira, veja-se que, a despeito dos
corretores autônomos receberem dos compradores de imóveis os valores referentes à comissão
pela intermediação da venda, o que é autorizado na forma do Tema 938 (REsp 1.599.511) dos
Recursos Repetitivos do STJ, restou assentado em instância ordinária que os corretores de imóveis
prestavam serviços como segurados contribuintes individuais para a empresa imobiliária (empresa
corretora de imóveis – imobiliária), de modo que há uma contratação primeva entre
corretora/imobiliária e os corretores de imóveis. Logo, a circunstância do encargo financeiro ser
repassado ao adquirente não elide a obrigação tributária da tomadora de serviços de
contribuintes individuais (imobiliária) que organiza a tomada dos serviços dos corretores, inclusive
estabelecendo, conforme instâncias ordinárias, uma série de obrigações contratuais a demonstrar
o vínculo de prestação de serviço. Não consta, por instâncias ordinárias, soberanas nas provas,
que tenha havido uma efetiva relação associativa.
Em relação ao Recurso Especial de divergência do Responsável Solidário, ponto de
minha especial atenção, também acompanho a ilustre relatora, porém manifestei interesse em
apresentar declaração de voto especialmente neste particular, tendo em vista que considero
importante comentar o motivo de não se aplicar ao caso destes autos a recém aprovada Súmula
CARF no 2106.
Muito bem. Assim como o fez a preclara relatora, penso não se aplicar o novo
enunciado sumular, uma vez que o acórdão recorrido caracteriza o grupo econômico e o primeiro
acórdão paradigma não entende caracterizado o grupo econômico. Já no segundo paradigma o
problema é de base fático-probatória. Por conseguinte, há uma distinção fática que impossibilita
conhecer o recurso especial.
Ora, como pondera a relatora, “são as situações de fato assaz díspares”.
O enunciado dado pela Súmula CARF no 210 parte de uma base fática na qual há a
caracterização/configuração de grupo econômico tanto em acórdão recorrido, como também em
acórdão paradigma. Havendo essa base fática idêntica (caracterização/configuração de grupo
econômico) discute-se em momento seguinte se é, ou não, necessário comprovar o interesse
comum para manter a responsabilidade solidária (CTN, art. 124, I), ocasião na qual o enunciado

5 Temática: “A participação no mesmo grupo econômico, por si só, não pode ensejar responsabilidade solidária. A
ausência de comprovação de interesse comum na realização do fato gerador impossibilita a responsabilização
solidária nos termos do art. 124, I, do CTN”.
6 Súmula CARF no 210. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o
art. 124, inciso I, do CTN.
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
19
assenta não ser necessária a comprovação do interesse comum na forma do inciso I do art. 124.
Daí ser imprestável o primeiro paradigma.
Interessante entender que a base fática primeira, isto é, a caracterização do grupo
econômico parte de análise fático-casuística acerca da aplicação prática da intelecção do § 3o do
art. 2o da CLT, que se propaga em termos de regulamentação da Receita Federal do Brasil na
Instrução Normativa no 2.110, de 17 de outubro de 2022, na forma do § 2o do art. 275, com
redação enunciativa no sentido de que: “Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de
sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (CLT, art. 2o,
§ 3o)”.
Portanto, se no caso do acórdão apresentado como paradigma primeiro não há a
caracterização/configuração do grupo econômico, para fins do § 3o do art. 2o da CLT,
diferentemente do acórdão recorrido no qual há a configuração do grupo econômico, então
ocorre anacronismo entre os acórdãos comparados e o recurso especial de divergência não deve
ser conhecido, não sendo caso sequer de aplicação do enunciado sumular.
Ao fim e ao cabo, a ausência de similitude fática antecedeu, no caso, eventual
análise acerca da contrariedade ao enunciado da Súmula CARF no 210.
Quiçá, a Súmula CARF no 210 seja de difícil compreensão, motivo pelo qual entendi
por sua rejeição quando da votação plenária, porém, vencido, o fato é que ela resta aprovada e se
encontra em vigor7. Destarte, é válido, ao menos, compreender que há dois momentos basilares a
serem aferidos e somente no 2o momento (e de forma isolada) se falará na aplicação da referida
súmula, a saber:
1o) Deve-se aferir se há a configuração ou caracterização de grupo econômico8,
especialmente analisada a diretriz excludente do § 3o do art. 2o da CLT ou, em mesmo sentido, do
§ 2o do art. 275 da Instrução Normativa no 2.110, de 17 de outubro de 2022 (aqui, neste momento,
não se fala em aplicação da Súmula CARF no 210);

7 Também, é válido ressaltar, independentemente do que disposto no texto aprovado da Súmula CARF no 210, que o
STJ já consolidou entendimento no sentido de que: “a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN, c/c o art. 30 da
Lei n. 8.212/1991, não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a
comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial” (1a
Turma, AgRg no AREsp 89.618/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 23/06/2016, DJ 18/08/2016).
8 Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela combinação de recursos ou
esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical
(controle x subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma ou mais pessoas físicas podem exercer o
controle, direção ou administração. É possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo econômico de
fato, cuja configuração dá-se pela combinação de fundamentos fático-jurídico, de qualquer sorte é preciso se ater ao
disposto no § 3o do art. 2o da CLT ou, em mesmo sentido, do § 2o do art. 275 da Instrução Normativa no 2.110, de 17
de outubro de 2022, a fim de não caracterizar grupo econômico de forma equivocada. Portanto, a terminologia
"grupo econômico" deve ser lida com cuidado, pois é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória,
genérica, para qualquer situação.
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.563 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724560/2014-28
20
2o) Uma vez configurado ou caracterizado o grupo econômico (na forma do
momento 1o, que deve ser comprovado e superado), deve-se aferir se a responsabilidade solidária
é aplicada sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso
I, do CTN (aplicação, no particular específico, da Súmula CARF no 210).
No caso destes autos, o acórdão recorrido atende o momento 1o, mas o acórdão
paradigmático no 2201-004.466 não atende o momento 1o. A Turma julgadora do referido
paradigma chega a assentar que: “vê-se que a autoridade lançadora não faz qualquer prova,
tampouco apresenta argumentos que atestem a existência do grupo econômico”.
No recorrido tem-se a caracterização de um grupo econômico, enquanto no
acórdão paradigmático citado não se compreende que tenha havido a configuração ou
caracterização do grupo econômico, o que reflete a aplicação do óbice do § 3o do art. 2o da CLT
ou, em mesmo sentido, do § 2o do art. 275 da Instrução Normativa no 2.110, de 17 de outubro de
2022, para afastar a configuração/caracterização do grupo econômico de qualquer natureza.
Então, não se tem similitude fática entre os casos. Quando muito, no confronto do acórdão
recorrido e do paradigmático em referência, poderia se buscar uma divergência pelo critério
(momento) 1o, para interpretar o § 3o do art. 2o da CLT ou, em mesmo sentido, do § 2o do art. 275
da Instrução Normativa no 2.110, de 17 de outubro de 2022 (e a temática da divergência seria
apenas o debate “A participação no mesmo grupo econômico, por si só, não pode ensejar
responsabilidade”), conquanto o recorrente não tenha pretendido debate neste viés, pois
pretendeu divergência acerca do critério (momento) 2o, exclusivamente, debatendo-se a
necessidade de ser a fiscalização obrigada a comprovar interesse comum em sentido jurídico (CTN,
art. 124, I) vez que já caracterizado o grupo econômico no acórdão recorrido (superado o
momento 1o e reconhecido o grupo econômico e não pretendido debater o dito momento 1o).
Em relação ao segundo paradigma, como afirma a relatora, é extremamente
casuístico se apresentando anacrônico de igual modo.
Pelo exposto, acompanho a insigne relatora integralmente, especialmente no não
conhecimento do recurso especial de divergência do responsável solidário sem aplicação da
Súmula CARF no 210, conforme explicitado.
Eis minha declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3727
DF CARF MF
Original